Tribunal: TJDFT
Processo: 0706152-49.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706152-49.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA BARBOSA DE SANTANA APELADO: ESPOLIO DE GENILDO BARBOSA DE SANTANA Decisão de Mérito APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE SALDO BANCÁRIO PELA MÃE DO FALECIDO. LEI No 6.858/1980. CERTIDÃO DE NASCIMENTO ATUALIZADA. DESNECESSIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SIMPLICIDADE. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. CPC, ART. 1.013, § 3o, I e ART.4o. BOA-FÉ OBJETIVA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. De acordo com a Lei no 6.858/1980, conhecida como Lei Hélio Beltrão, antigo ministro da desburocratização (1979-1983), os valores existentes em contas individuais de pessoa falecida poderão ser pagos aos seus sucessores por meio de alvará judicial, independente de inventário ou arrolamento, desde que não existam outros bens. 2. É preciso orientar o processo pelos critérios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, em analogia ao que ocorreria se tal demanda estivesse incluída na competência de um Juizado Especial Cível (IRDR no 2017.00.2.011909-9). 3. O CPC, art. 375, autoriza expressamente o Magistrado a aplicar “as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial”. 4. Presentes elementos que tornam plausíveis as declarações prestadas em juízo, torna-se desproporcional a exigência da apresentação da certidão de nascimento atualizada do falecido, devendo prevalecer a boa-fé objetiva da autora, mãe do falecido, ao declarar que o extinto não deixou outros herdeiros. 5. Ante a simplicidade da causa e estando o processo em condições de imediato julgamento, cabe decidir o mérito: “Teoria da causa madura” (CPC, art. 1.013 § 3o, I e art.4o). 6. O levantamento de saldo bancário pela mãe do falecido é medida reversível, pois caso surja algum outro herdeiro e demonstre que foi prejudicado, há mecanismos processuais adequados para reparar o dano. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Pedido julgado procedente. 1. Ato impugnado (ID no 45284727): sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do CPC, arts. 321 e parágrafo único, 330, IV e 485, I, IV e VI, em razão do não atendimento integral à determinação de emenda da petição inicial. 2. Sucumbência: Custas pela autora. Exigibilidade suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça. Sem honorários. Jurisdição voluntária. Ausência de litigiosidade. 3. Apelante/autora: Maria Barbosa de Santana. 4. Apelado/réus: Espólio de Genildo Barbosa de Santana. 5. Ação proposta: Alvará Judicial para levantamento de valores, nos termos da Lei no 6.858/1980. Pedido: levantamento de quantia existente em conta bancária do Banco Inter em nome do filho da requerente, Genildo Barbosa de Santana. Causa de pedir: falecimento do titular da conta. 6. Razões recursais (ID no 45284730): Concessão de prazo hábil para a obtenção da resposta ao ofício encaminhado pela Defensoria Pública ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Uiraúna/PB, que solicitou a expedição de 2a via da certidão de nascimento de Genildo Barbosa de Santana, a fim de atender ao comando judicial de emenda à inicial, nos termos da Lei Complementar no 80/1994, art. 89, inciso X. 7. Argumentos: a extinção do feito sem julgamento do mérito afronta os princípios da razoabilidade, da cooperação e restringe o acesso da parte à justiça, sobretudo diante da comprovação de que a requerente adotou providências para dar cumprimento integral à determinação de emenda à inicial. A cooperação é dever de todas as partes processuais (CPC, art. 6o). As requisições feitas pela Defensoria Pública, ainda que baseadas na lei (Lei Complementar no 80/1994, art. 89, inciso X), não têm a mesma força cogente das determinações judiciais e são normalmente ignoradas ou não são respondidas adequadamente. Segundo o princípio da cooperação, cabe ao magistrado “auxiliar as partes de acordo com suas necessidades, realizando, inclusive, diligências para que sejam regularizadas falhas ou lacunas processuais.” Diante das dificuldades enfrentadas pela parte para solicitar a certidão de nascimento em outro estado, caberia ao juízo conceder a dilação de prazo requerida ou oficiar ao cartório para solicitar a certidão. 8. Pedido recursal: cassação da sentença e retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. 9. Sem preparo em virtude da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID no 45284727). 10. Sem contrarrazões. 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do CPC, art. 932, III a V. 13. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 14. A matéria discutida nesta ação tem jurisprudência dominante. 15. Conheço e recebo o recurso no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 16. Sem preliminares. Justiça gratuita concedida à requerente (ID no 45284727 - Pág. 4). 17. Fundamentos-base para a tomada de decisão: CPC, arts. 375, 1013, §3o, I e art. 4o, 666 e Lei no 6.858, de 24 de novembro de 1980. 18. Provas juntadas na inicial: (a) cópia do documento de identidade de Maria Barbosa de Santana (ID no 45284599 - Pág. 9); (b) cópia da certidão de óbito de Genildo Barbosa de Santana (ID no 45284599 - Pág. 10); (b) cópia da certidão de casamento de Francisco Adelino Barbosa e Maria Barbosa de Santana (ID no 45284599 - Pág. 11); (c) Certidão Negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união em nome de Genildo Barbosa de Santana (ID no 45284599 - Pág. 13); certidão negativa de débitos consultados no CPF de Genildo Barbosa do Santos (ID no 45284599 - Pág. 14) (d) cópia do cartão do Banco Inter (ID no 45284599 - Pág. 15). 19. Provas juntadas na emenda à inicial: Extrato da conta corrente no Banco Inter S.A. (ID no 45284715); cópia da carteira de identidade e do comprovante de inscrição do CPF de Genildo Barbosa de Santana (ID no 45284716); Certidão de inexistência de dependentes habilitados a receber pensão por morte junto ao INSS (ID no 45284717); Certidão de óbito do pai do falecido (ID no 45284718). 20.Síntese fática: A apelante insurge-se contra a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito (CPC, arts. 321 e parágrafo único, 330, IV, 485, I, IV e VI, ID no 45284727). 21. A ação de alvará judicial foi proposta em 25/8/2022 para levantar quantia depositada na conta corrente do falecido Genildo Barbosa de Santana, filho da autora. Na mesma data, foi proferida a primeira decisão que determinou a emenda da petição inicial (ID no 45284601). 22. Em 19/10/2022, a Defensoria Pública informou que entrou em contato com a requerente via WhatsApp (ID no 45284604), mas como as mensagens não foram respondidas, solicitou a intimação pessoal da autora (ID no 45284603). 23. A requerente foi intimada para proceder à emenda no prazo máximo de 5 dias, sob pena de indeferimento da inicial (ID no 45284605). Em 28/10/2022 pediu a dilação do prazo em 10 dias (ID no 45284709), que foi concedido de forma “derradeira” (ID no 45284712). 24. Em 21/11/2022, a apelante apresentou petição e juntou documentos (ID no 45284714 a no 45284718). A emenda, contudo, não atendeu integralmente à determinação judicial porque não foi apresentada a certidão de nascimento de Genildo Barbosa de Santana com traslado não superior a 90 dias. O juízo concedeu novo prazo para essa providência (ID no 45284719). 25. No dia 3/2/2023, a autora se manifestou no ID no 45284721 e juntou documentos nos IDs no 45284722 e no 45284723. Informou que não conseguiu a cópia da certidão de nascimento do falecido, motivo pelo qual foi encaminhado ofício ao Cartório de Registro Civil para solicitar o documento, e pugnou pela concessão de prazo para cumprimento integral da medida. 26. Na mesma data o pedido foi indeferido, ao fundamento de que o prazo concedido foi suficiente para o cumprimento de todas as medidas requisitadas pelo juízo (ID no 45284724). Em seguida, restou certificado que o prazo transcorreu sem manifestação da autora para que cumprisse integralmente a determinação de emenda à inicial, nos termos do despacho de ID no 45284719. Os autos foram conclusos (ID no 45284726) e sobreveio a sentença extintiva (ID no 45284727). 27. Discussão: De acordo com a Lei no 6.858/1980, os valores existentes em contas individuais de pessoa falecida poderão ser pagos aos seus sucessores por meio de alvará judicial, independente de inventário ou arrolamento, desde que não existam outros bens: Art. 1o - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento. Art. 2o - O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional. [grifo na transcrição]. 28. Ao receber a petição inicial, o Juiz, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. 29. No caso, o juiz esclareceu que a cópia da certidão de nascimento do falecido, com traslado não superior a 90 dias, seria necessária para verificar eventual anotação realizada pelo Registro Civil no referido documento (ID no 45284601 - Pág. 3). 30. Embora a autora tenha ajuizado a ação sem a observância dos requisitos contidos no CPC, arts. 319 e 320, e em desacordo com as exigências da Lei no 6.858/1980, a emenda à petição inicial lhe foi oportunizada por quatro vezes. 31. Cabe destacar que a primeira determinação de emenda à inicial foi em 25/8/2022, mas o ofício enviado pela Defensoria Pública ao Cartório para requerer a emissão da certidão de nascimento atualizada é de 3/2/2023, mais de cinco meses depois. 32. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária e impede que a relação processual se constituía e se desenvolva validamente, o feito deve ser extinto sem que o ato seja considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que infirmam o processo civil. 33. As formas idealizadas pelo legislador processual não podem ser confundidas nem equiparadas ao formalismo. Este último ignora a função do processo e desnatura a sua essência; as formas estruturam o processo e velam para que ele seja um instrumento capaz de proporcionar a outorga da tutela jurisdicional. 34. Todas as decisões judiciais de emenda são perfeitamente claras, pois contém o comando a ser observado, o prazo respectivo e a pena aplicável em caso de descumprimento. 35. Contudo, trata-se de pedido com resultado econômico próximo a 4,5% da alçada dos Juizados Especiais. A solução deve ser simplificada. O saldo bancário que a requerente pretende levantar corresponde a R$ 2.294,17, valor depositado em conta corrente, sem atualização monetária e, portanto, em contínua desvalorização. 36. É preciso orientar o processo pelos critérios da simplicidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade, em analogia ao que ocorreria se tal demanda estivesse incluída na competência de um Juizado Especial Cível (IRDR no 2017.00.2.011909-9). 37. O filho da requerente, Genildo Barbosa de Santana, faleceu em 5/12/2021 e a autora afirma que ele não era casado e não tinha filhos. 38. Apesar de não ter apresentado a certidão de nascimento atualizada do falecido, há elementos que conduzem à plausibilidade das declarações prestadas, a exemplo da certidão de inexistência de dependentes habilitados a receber pensão por morte junto ao INSS (ID no 45284717) e da ausência de ação de inventário até a presente data. 39. Além disso, a certidão de óbito do pai do falecido (ID no 45284718) fortalece o entendimento de que a autora é a única parte legítima para requerer o alvará referente ao valor depositado na conta corrente de seu filho. 40. O CPC, art. 375, autoriza expressamente o Magistrado a aplicar “as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial”. 41. Nesse aspecto, torna-se desproporcional exigir a apresentação da certidão de nascimento atualizada do falecido diante dos demais elementos de prova que integram a demanda originária, devendo prevalecer a boa-fé objetiva da apelante, ao declarar que não há outros herdeiros. 42. Ademais, a pretensão da apelante, ao final, é ser autorizada a levantar os valores deixados por seu filho na conta bancária da qual ele era titular. Logo, a medida é reversível, pois caso algum outro herdeiro seja prejudicado, há mecanismos processuais adequados para reparar possível prejuízo. 43. Neste contexto, dou provimento ao recurso para cassar a sentença e afastar a exigência de apresentação da certidão de nascimento atualizada de Genildo Barbosa de Santana. 44. Ante a simplicidade da causa e estando o processo em condições de imediato julgamento, decido, desde logo, o mérito (CPC, art. 1.013, §3o, I e art. 4o). 45. Julgo procedente o pedido e determino a expedição de alvará de levantamento em favor de Maria Barbosa de Santana, cédula de identidade no 1.346.181 e CPF 553.969.331-00, do saldo da conta no 0156218615, mantida na agência 00019 do Banco Inter S.A. em nome de Genildo Barbosa de Santana, falecido em 5/12/2021 (cédula de identidade no 3.754.850 e CPF 709.522.531-19). 46. Informações complementares: ação proposta em 25/8/2022. Valor da causa: R$ 2.294,00. Sentença proferida em 3/2/2023. Sem honorários advocatícios. Custas pela autora, cuja exigibilidade foi suspensa ante a concessão da gratuidade da justiça. DISPOSITIVO 47. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e afastar a exigência de apresentação de certidão de nascimento atualizada de Genildo Barbosa de Santana. 48. Estando o processo em condições de imediato julgamento, decido, desde logo, o mérito (CPC, art. 1013, §3o, I e art. 4o). 49. Julgo procedente o pedido e determino a expedição de Alvará de levantamento em favor de Maria Barbosa de Santana, cédula de identidade no 1.346.181 e CPF 553.969.331-00, nos termos do art. 666 do Código de Processo Civil (Independerá de inventário ou arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei no 6.858, de 24 de novembro de 1980) do saldo da conta no 0156218615 , mantida na agência 00019 do Banco Inter S.A. em nome de Genildo Barbosa de Santana, falecido em 5/12/2021 (cédula de identidade no 3.754.850 e CPF 709.522.531-19). 50. O Alvará deverá ser expedido pela Secretaria da 8a Turma Cível. 51. Mantenho a gratuidade de Justiça concedida na origem. 52. Sem honorários advocatícios por se tratar de jurisdição voluntária, na forma da sentença. 53. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 54. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 55. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 56. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 23 de maio de 2023. O RELATOR, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO